Tribunal: STF
Processo: HC 196698
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram dos Embargos de Declaração no HC 618.290/RJ (documento eletrônico 10).
    Na inicial, requer-se:
    “a absolvição do paciente por não ter a acusação provado a autoria do injusto. Subsidiariamente, pede-se a desclassificação do furto consumado para o furto tentado. 
    Por fim, pede seja reconhecida a atipicidade da conduta, uma vez que insignificante. Reitera-se que nesse habeas não se discute prova apenas matéria de direito. Solicita também a intimação do advogado subscritor para fazer uso da sustentação oral no e-mail flavio@biolchiniadvogados.adv.br” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. ‘São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de dois dias, consoante os arts. 263 do RISTJ e 619 do CPP, não tendo aplicação o novo Código de Processo Civil, uma vez que o prazo no processo penal possui disciplina própria.’ (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.460.043/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/2/2019, DJe 6/3/2019). 2. Embargos de declaração não conhecidos” (pág. 80 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator